Tribunal: TJMT
Processo: 1004519-30.2021.8.11.0051
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004519-30.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIGUEL EDVALDO DOS SANTOS - CPF: 259.930.115-72 (EMBARGADO), ABILIO CUSTODIO DE MELO - CPF: 357.170.928-49 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ABILIO CUSTODIO DE MELO - CPF: 357.170.928-49 (ADVOGADO), MIGUEL EDVALDO DOS SANTOS - CPF: 259.930.115-72 (EMBARGANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ABILIO CUSTODIO DE MELO - CPF: 357.170.928-49 (ADVOGADO), MIGUEL EDVALDO DOS SANTOS - CPF: 259.930.115-72 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta em face de decisão que determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente, após reconhecer a quitação da obrigação em relação ao fundo e à corré Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse recursal da parte apelante, tendo em vista que o cumprimento de sentença já fora declarado extinto em relação a ela.

III. Razões de decidir

O cumprimento da obrigação por parte do fundo foi reconhecido judicialmente com a consequente extinção parcial da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Ausente sucumbência ou decisão desfavorável ao apelante, configura-se a ausência de interesse recursal, sendo o recurso manifestamente inadmissível.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"É inadmissível o recurso interposto por parte cuja obrigação já foi reconhecida como extinta no curso do cumprimento de sentença, por ausência de interesse recursal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Verde, que no cumprimento de sentença requerido por Miguel Edvaldo dos Santos, julgou extinto o processo, com fulcro no art. 924, III, do CPC.

Inconformada, a apelante aponta o
equívoco na determinação de cumprimento integral da sentença apenas em face do apelante, haja vista que houve pagamento de sua quota-parte e quitação pelo recorrido, contrariando o regime de solidariedade reconhecido judicialmente. Afirma que a imputação do cumprimento integral da condenação à sua responsabilidade caracteriza enriquecimento ilícito do recorrido, devendo ser

reconhecida a extinção da obrigação em relação ao apelante, devendo ser afastado o pagamento das custas e honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade.

Apenas Miguel Edvaldo dos Santos apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 284914927).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Miguel Edvaldo dos Santos ajuizou ação de indenização por dano moral contra Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A e
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado.

Após o trânsito em julgado, o exequente requereu o cumprimento de sentença, formulando pelo recebimento da quantia de
R$ 10.464,60 (dez mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos).

Intimadas as executadas a efetuarem o pagamento,

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado apresentou manifestação nos autos, requerendo a juntada do comprovante de pagamento do valor da condenação ao equivalente a
R$6.117,58 (seis mil e cento e dezessete reais e cinquenta e oito centavos), relativo a sua cota parte (id. 284914850).

Adveio manifestação do exequente, concordando com o valor depositado pela Fundo de Investimento, requerendo o prosseguimento do feito em relação à Aymoré (id. 284914862).

Em seguida, Aymore apresentou petição informando que houve acordo entre as partes no valor de R$7.531,00, formulando pelo reconhecimento da quitação dos valores. Em relação a essa manifestação, o exequente reconheceu o pagamento, requerendo a liberação dos valores depositados por Fundo de Investimento.

Diante disso, a d. magistrada declarou parcialmente extinto o cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento em relação a Aymoré (id. 284914883).

Em decisão integrativa, a d. magistrada acolheu os embargos, reconheceu a validade do acordo noticiado, declarando extinto o feito também em relação a Aymoré.

Inconformada, a apelante aponta o
equívoco na determinação de cumprimento integral da sentença apenas em face do apelante, haja vista que houve pagamento de sua quota-parte e quitação pelo recorrido, contrariando o regime de solidariedade reconhecido judicialmente. Afirma que a imputação do cumprimento integral da condenação à sua responsabilidade caracteriza enriquecimento ilícito do recorrido, devendo ser

reconhecida a extinção da obrigação em relação ao apelante, devendo ser afastado o pagamento das custas e honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade.

Pois bem. De proêmio, verifico que o recurso não pode ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Conforme se infere dos autos, a r. sentença recorrida apenas determinou o cumprimento da determinação anterior, qual seja, a expedição de alvará em favor do exequente, ao passo que em relação a apelante, o cumprimento de sentença fora julgado extinto na decisão proferida no id.
284914883, senão vejamos:

“
De início, considerando que a parte exequente exarou concordância para com o depósito judicial realizado pela codevedora
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
, a conclusão que resulta é de que inexiste razão a justificar o prosseguimento da execução em seu desfavor.

Assim,
DECLARO PARCIALMENTE EXTINTO
o presente cumprimento de sentença no que tange à coexecutada
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
, na forma do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
EXPEÇA-SE
o competente
ALVARÁ DE LEVANTAMENTO
do numerário depositado nos autos pela supracitada devedora e, após,
EXCLUA
o nome da própria da relação processual
”.

Nesse contexto, carece a recorrente de interesse recursal, mormente já extinto o cumprimento de sentença em relação a si, sendo impositivo o não conhecimento do recurso, pois manifestamente inadmissível. Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEI N. 6.194/74 – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECEBIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não há interesse recursal quando a sentença julga a ação improcedente, sendo favorável à parte recorrente, impondo-se o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 0017398-49.2015.8.11.0002, minha relatoria, j. 26.05.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DATA DO EVENTO DANOSO – PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA NA SENTENÇA ATACADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Carece de interesse recursal quando o recorrente busca pela pretensão já alcançada na sentença, o que acarreta no não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 0002094-05.2014.8.11.0015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.11.2016).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA, CUMULADA COM ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. VERBA ALIMENTAR FIXADA AO FILHO MENOR. REDUÇÃO. CABIMENTO.
1. No caso, o alimentante carece de interesse recursal na parte em que objetiva a redução da verba alimentar para 30% do salário mínimo para o caso de desemprego ou trabalho autônomo, porque já arbitrada nesse patamar. Ausência de interesse recursal.
(...)”
(TJRS, RAC n.o 70083520064, Oitava Câmara Cível, Rel. Des. Ricardo Moreira Lins Pastl, j. 13.02.2020 – destaquei).

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025